Tribunal: STF
Processo: ARE 1215479
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.  A parte recorrente, nas razões de seu recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário. Precedente. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.